Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717077-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0717077-06.2023.8.07.0001, julgou procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios. O apelante, intimado para regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração válida e cópia do contrato social, apresentou a manifestação de ID 55282564. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois o recorrente, apesar de intimado, não regularizou a sua representação processual. A parte processual na presente ação é STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que, enquanto sociedade unipessoal de advocacia, é dotada de personalidade jurídica própria, conforme o art. 15, § 1o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia: Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) (...) § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) Contudo, tanto a procuração juntada no ID 53895985 quanto a procuração juntada depois da intimação para regularização, no ID 55282568, foram outorgadas por LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO. É certo que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, ainda que se trate de sociedade unipessoal, como é o caso. Assim, o mandato outorgado pela pessoa física não é eficaz para a pessoa jurídica da qual é titular. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, observada a irregularidade da representação, foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para o apelante regularizar a situação (ID 54134797), contudo, o apelante apresentou novamente procuração irregular. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível a apelação interposta, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191) Ante o exposto, nos termos do art. 76, § 2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 16:52:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador